Tribunal: STF
Processo: RE 1533509
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".



     2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que " a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



     3. No caso, as circunstâncias narradas pelas instâncias não autorizam o ingresso forçado no domicílio onde foram apreendidas a arma de fogo e as munições, porquanto não comprovado o consentimento nos moldes preconizados por esta Corte Superior, mostrando-se imprescindível a existência de mandado judicial. Precedentes.



     4. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem "não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a abordagem policial. Não havia as "fundadas razões" ou "fundadas suspeitas" nem a urgência que legitimassem a busca dos policiais, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude da ação policial e, pois, dos elementos de prova de materialidade e autoria delitivas. [...] Além disso, não havia situação de flagrante delito, porquanto os policiais em momento algum visualizaram o paciente manuseando ou praticando atos que pudessem caracterizar que havia comércio de drogas no local. [...] Portanto, vê-se que não há noticias nos autos de atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco a movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas no local". 



    5. Agravo regimental desprovido. (Documento 39). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia: 



    Transcrevi, então, o auto de prisão em flagrante nestas passagens, quando lá foi ouvido o condutor pela autoridade competente:



    [...] durante o patrulhamento em uma localidade conhecida por ser um ponto de tráfico de drogas, efetuou observação à residência de LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR, indivíduo este com antecedentes criminais relacionados ao tráfico e ao porte de armas; QUE no momento em que a viatura parava em frente à casa de número 41, o DEPOENTE notou que LUIS estava entregando drogas a dois indivíduos presentes no local; QUE o DEPOENTE e demais Militares testemunharam a transação ilegal, ouvindo inclusive menções à qualidade da cocaína envolvida; QUE diante do flagrante delito de tráfico de drogas, o DEPOENTE e demais Militares abordaram e efetuaram busca pessoal nos três indivíduos; QUE LUIS tentou esconder uma grande quantidade de cocaína em sua mão direita; QUE apesar dos esforços para persuadir LUIS a soltar a substância e se render, este resistiu com vigor, aproveitando de sua imponente constituição física para dificultar a imobilização e algemação; QUE após diversas tentativas, utilizando técnicas de imobilização e golpes traumáticos, a equipe de Militares conseguiu algemar LUIS e apreender as drogas que estavam em seu poder; QUE foram encontrados dezesseis papelotes de cocaína, prontos para a venda, e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em notas diversas; QUE LUIS, embora tenha admitido a posse das drogas, alegou que eram para consumo próprio; QUE durante o embate para imobilizar LUIS, o Militar TENENTE SCRAMIGNON sofreu leves escoriações no pulso direito e na mão esquerda; QUE os outros dois indivíduos presentes, JOÃO MARCOS OLIVEIRA SILVA e RANY OLIVEIRA, foram conduzidos por estarem aparentemente envolvidos na compra de drogas; QUE indagado sobre a possibilidade de haver mais itens ilícitos na residência, LUIS afirmou espontaneamente que guardava uma arma de fogo, um revólver calibre .32 com várias munições, sobre o guarda roupas de seu filho, em uma bolsa escolar; QUE nesse ínterim, chegou ao local o irmão de LUIS, MARCOS THOBIAS DE OLIVEIRA, que, de forma sorrateira, pulou pela janela da sala, apoderando-se de uma bolsa e a arremessou para a parte externa da casa, no lote aos fundos; QUE a equipe policial perseguiu MARCOS, que se envolveu em uma luta corporal com socos, chutes e uso de força física; QUE após a imobilização, O DEPOENTE foi até o local onde MARCOS teria arremessado a bolsa e a recuperou; QUE no interior desta foram encontradas dezoito pedras de cocaína, sete pedras de crack, um caderno de anotações referente ao tráfico, uma balança de precisão com resquícios das substâncias mencionadas e o montante de R$ 898,45 (oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos) em dinheiro; QUE com LUIS e MARCOS, também foram apreendidos dois aparelhos celulares; QUE no exato local indicado por LUIS sobre a arma de fogo, foi encontrado, na presença da sogra de LUIS, LÚCIA, um revólver calibre .32 da marca Smith e Wesson, com numeração 252522, além de vinte e duas munições do mesmo calibre e mais duas deflagradas;



    Colacionei, oportunamente, este trecho do acórdão atacado:



    Inicialmente, quanto às alegações referentes à tipificação do delito e à pretensão desclassificatória, necessário ressaltar que discussões profundas acerca dos fatos são relativas ao mérito da ação penal, pois sua apreciação exige revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. 



    Já no tocante à tese de ilegalidade do flagrante e consequente ilicitude de provas, colhe-se do relato prestado pelo policial condutor do flagrante que o paciente, já conhecido no meio policial em razão dos antecedentes, teria sido visualizado em ato típico de comércio ilícito de entorpecentes, tendo sido escutado, inclusive, menção à qualidade do entorpecente. Com isso, tudo indica que a abordagem do paciente, seguida de busca pessoal, ocorreu em conformidade com as disposições do artigo 244 do Código de Processo Penal, e culminou na apreensão de dezesseis papelotes de substância análoga à cocaína. Cuida-se, portando, de situação de notória flagrância delitiva, havendo, após a abordagem, a confirmação da suspeita verificada de antemão. Do mesmo modo, infere-se que o ingresso na residência do paciente ocorreu não só em razão do estado de flagrância, mas também porque Luis, ao ser questionado pelos policiais, teria confessado que possuía arma de fogo. E, de fato, após buscas realizadas no imóvel, no exato local indicado pelo paciente os militares apreenderam uma arma de fogo e munições de uso permitido. Dessa forma, a existência de fundados indícios de prática de crime é suficiente para afastar a tese de ilegalidade da prisão em flagrante e a consequente nulidade das provas.



    Diante desse cenário, compartilhei das alegações da defesa de que estaríamos diante da ilicitude de parte das provas. Primeiro, não vi como me desvencilhar da compreensão de que foi lícita a apreensão do entorpecente durante a busca pessoal realizada. 



    Veja que, até aqui, estava-se diante de fundadas razões autorizadoras da intervenção policial – suspeita da prática do crime de tráfico, observando os policiais a entrega de entorpecentes aos usuários – e, consequentemente, de provas obtidas legalmente. Por outro vértice, as circunstâncias narradas até este momento não autorizavam o ingresso forçado no domicílio onde foram apreendidas a arma de fogo e as munições – e digo "forçado" justamente porque não comprovado o consentimento nos moldes preconizados por esta Casa –, mostrando-se imprescindível a existência de mandado judicial. (Documento 39, grifei). 



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos, durante patrulhamento de rotina em local conhecido por ser ponto de tráfico (residência do réu), perceberam que o acusado, já conhecido tráfico e porte de armas, estava entregando drogas a duas pessoas. Além de presenciarem a transação de entorpecentes, os policiais ouviram menção sobre a qualidade da cocaína que estava sendo vendida. Foram encontrados, neste momento, 16 papelotes de cocaína, prontos para a venda, e o valor de R$ 700,00 reais. 



    De acordo com os policiais militares, o próprio réu admitiu que havia armas e munições no interior da sua residência, tendo inclusive indicado o local onde estavam guardados: sobre o guarda roupa do filho, dentro de uma mochila escolar. Foram encontrados na residência: um revólver calibre .32 com várias munições, 18 pedras de cocaína, 7 pedras de crack, um caderno de anotações referente ao tráfico, uma balança de precisão com resquícios das substâncias mencionadas e a quantia de R$ 898,45 reais. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal e residencial realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro CRISTIANO ZANIN    



Relator